Tribunal: TJES
Processo: 5008146-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008146-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEODORO CAETANO CABRAL
RECORRIDO: IARA FEU MAI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008146-06.2021.8.08.0035

RECTE.: TEODORO CAETANO CABRAL

RECDO.: IARA FEU MAI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO.
EFEITO DA CITAÇÃO QUE CONSTITUI O DEVEDOR EM MORA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação de Cobrança informando que efetuou o empréstimo verbal da importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao requerido, que lhe prometeu restituição no momento em vendesse um veículo de sua propriedade, o que não ocorreu. Busca com a presente ação a devolução do valor objeto do empréstimo. Apresentou contrarrazões no ID 3601429.
2. Tese da parte requerida:
Informa que não está em mora, considerando tratar-se de pacto verbal sem data definida para devolução do valor objeto do empréstimo. Apresentou recurso inominado no ID 3601428.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por IARA FEU MAI em face de TEODORO CAETANO CABRAL, para CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do empréstimo tomado e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A meu ver, a sentença merece parcial reforma. De pronto, destaco a possibilidade de se firmar contratos verbais, a teor do art. 107 do CC/02, a seguir transcrito:
“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Pelo que se infere dos autos, o contrato em si não é objeto de discussão entre as partes, considerando que o requerido não nega sua formalização. O ponto crucial se refere à forma como se daria seu pagamento. Pois bem. Tratando-se de compromisso verbal, torna-se impossível saber se as partes ajustaram alguma data específica para devolução do valor tomado (R$ 24.000,00), eis que as teses são divergentes. Nestes casos, o STJ entende que o credor deve exigir o cumprimento desta por meio de interpelação, notificação ou protesto, pois se trata de mora
ex persona
, diferente daquela em que existe data específica para cumprimento da obrigação (vide STJ, Resp 780.324). A título exemplificativo, importante registrar que “na aplicação da mora
ex re
, tem aplicação da regra
dies interpellat pro homine
. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação da interpela o devedor. Não havendo prazo determinado, haverá necessidade de interpelação para a constituição em mora” (in Direito civil: volume 2 - teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 318-319). Assim, considerando que em momento algum a autora interpelou o requerido para cumprir sua obrigação (art. 397, parágrafo único do CC) não poderia, de imediato, exigir o cumprimento da obrigação. Contudo, como o recorrente é devedor confesso e a citação o constituiu em mora (art. 240 do CPC, por aplicação subsidiária), a partir do referido momento processual a dívida passou a ser exigível, e, portanto, da referida data começaram a correr os encargos moratórios, que inclusive podem ser corrigidos de ofício (entendimento pacífico do STJ acerca do tema).
5. Dispositivo
: Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam a contar da citação válida do recorrente. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.